Tribunal: TJDFT
Processo: 0733552-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733552-76.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ELINEY PEDROSO FAULSTICH DESPACHO GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a matéria debatida não está pacificada na Corte Superior, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Assevera, ainda, que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais, e não adentrar no mérito. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026